Tribunal: TJES
Processo: 0003317-82.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003317-82.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL JULIO CAMPOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a redução da pena-base, o afastamento da indenização por danos morais coletivos e a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base observou fundamentação idônea à luz das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais coletivos no caso concreto, à luz da ausência de instrução específica; (iii) determinar se a assistência judiciária gratuita deve ser concedida nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrada indevida negativação das circunstâncias referentes a culpabilidade e as circunstâncias do crime, as mesmas devem ser neutralizadas, com a consequente redução da pena corpórea aplicada.
A condenação ao pagamento de danos morais coletivos exige produção probatória específica para aferição do dano à coletividade, o que não ocorreu nos autos. Diante da ausência de elementos concretos que permitam quantificar os prejuízos, a fixação da indenização deve ser afastada.
O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, momento mais adequado para verificar a hipossuficiência financeira do condenado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 68,
caput
; CPP, arts. 3º, 387, IV, e 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 435.215/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018, DJe 29.08.2018. TJRS, ACr 5001888-13.2024.8.21.0067, Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier, j. 24.04.2025, DJERS 01.05.2025. TJMG, APCR 0004541-63.2021.8.13.0629, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 04.07.2023, DJEMG 04.07.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003317-82.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL JULIO CAMPOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL JULIO CAMPOS DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 89/94 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13852869), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além do pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo.

Nas razões recursais, sediadas
no id 13852883
,
a defesa requer

a
redução da pena-base aplicada
e
o afastamento da indenização por danos morais
coletivos e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Ato contínuo,
passo a apreciar o
s
pedido
s

defensivos
referente
s

à
dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante
fundamentação idônea e satisfatória
. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
assim valorou a s circunstância s judicia is:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas vinha sendo praticado de forma planejada, em que o acusado trazia consigo uma menor quantidade de drogas (seis papelotes), visando não chamar a atenção e tentar se passar por usuário, e mantinha em depósito, em uma construção, a maior quantidade do entorpecente, tudo na tentativa de ludibriar e dificultar a ação policial, o que aponta para uma
expertise
acentuada na prática criminosa. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas vinha sendo cometido por volta das 15h01min, ou seja, em plena luz do dia, em via pública e em local de intensa movimentação, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha pesando cerca de 272,2 gramas, 01 (um) pedaço de maconha com aproximadamente 150 g (cento e cinquenta gramas) e 06 (seis) papelotes de cocaína (Laudo de Exame Químico às fls. 72/73), quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
0
9
(
nove
) anos
de reclusão
.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
o
magistrad
o
sentenciante se utilizou de fundamentação
in
idônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista a
utilização de fundamentação inerente ao crime de tráfico de drogas
.

Acerca da desvaloração do vetor referente
as circunstâncias do crime
,
tenho que o magistrado também se utilizou de fundamento inidôneo, eis que
o fato do
crime ter sido cometido durante o dia,
apesar de
se trata
r
de uma circunstância do evento criminoso, contudo, não
é capaz de r
epresentar
um
a
maior
reprovabilidade
da conduta
.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM FINALIDADE COMERCIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DA MULTA.
[...]
. (V) Dosimetria.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da negativação do vetor circunstâncias do crime, pelo fato de o tráfico ter ocorrido em plena luz do dia. Todavia, tal fundamentação não se revela suficiente para agravar a reprimenda, pois o horário do fato não representa, por si só, maior reprovabilidade
. Assim, o vetor deve ser neutralizado, redimensionando-se a pena para 5 anos de reclusão.
[...]
. (TJRS; ACr 5001888-13.2024.8.21.0067; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 24/04/2025; DJERS 01/05/2025).

D
estarte, deve prevalecer em desfavor do ora apelante
apenas
a circunstância judicia
l
relativa
a
natureza e a
quantidade d
as
substância
s
entorpecente
s
apreendida
s
, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
,
tendo em vista a apreensão de 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha, pesando ao todo 282,2g (duzentos e oitenta e dois gramas e dois decigramas), 06 (seis) papelotes de cocaína, com massa total de 16,7g (dezesseis gramas e sete decigramas), além de 01 (um) pedaço de maconha, pesando 155,9g (centos e cinquenta e cinco gramas e nove decigramas),
razão pela qual,
levando em consideração a sua preponderância em relação ao artigo 59, do Código Penal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
redimensiono a pena-base aplicada ao acusado
GABRIEL JULIO CAMPOS DA SILVA
para
0
6
(
seis
) anos de reclusão e
600
(
seiscentos
) dias-multa
.

Tendo em vista a incidência da
s
atenuante
s
da confissão
e da menoridade relativa
, reduzo a pena basilar no mesmo patamar adotado pelo magistrado sentenciante, resultando na pena intermediária de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
.

Diante da
ausência de
causa
s
de
diminuição e
aumento
da pena
,
a pena definitiva do apelante
GABRIEL JULIO CAMPOS DA SILVA

deve restar fixada
em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
também
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim, observo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “
[...] fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o
quantum
de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o afastamento da condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 2º, §2º E §4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13. INADEQUABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. [...]. 10. Mesmo havendo pedido expresso, inviável a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral coletivo pela prática do tráfico de drogas, eis que não houve instrução específica, não havendo comprovação da extensão do dano, não se tratando de hipótese de dano moral presumido. (TJMG; APCR 0004541-63.2021.8.13.0629; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 04/07/2023; DJEMG 04/07/2023).

Desse modo, diante da ausência de produção probatória específica para tanto, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir
a pena aplicada ao recorrente,
fixando-a em
0
5
(
cinco
)
anos
de reclusão
e
500
(
quinhentos
)
dias-multa
,
para cumprimento em regime semiaberto e,
ainda,
afastar a condenação por danos morais coletivos,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)